Tribunal: TJPA
Processo: 0801804-42.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801804-42.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

AGRAVADO: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DECISÃO NÃO É RECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.O incidente de impugnação ao valor da causa não é passível de ser reformado por meio do recurso de agravo de instrumento, mesmo relevando o fato de o Superior Tribunal de justiça ter mitigado a taxatividade intrínseca ao artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de 2015.

2. De outro modo, sendo decisão interlocutória, não cabe recurso de apelação. Entretanto, a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, interposta contra decisão final, conforme dispõe o artigo 1.009, §1º, do Cpc.

3. No caso em tela, a Apelação Cível, nos Embargos à Execução, foi interposta antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos questionando a impugnação.

4. Caberia a Agravante suscitar a matéria referente à impugnação ao valor da causa como preliminar no recurso de apelação, não podendo querer imputar responsabilidade ao Julgador, por ter julgado os Embargos de Declaração posteriormente, tendo em vista ser de seu conhecimento que a decisão ora vergastada, como bem menciona no presente Agravo, não seria atacada por meio de agravo de instrumento.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0801804-42.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

ADVOGADO: Dr. Saulo Coelho Cavaleiro de Macedo Pereira

AGRAVADO: PALMAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Nº 2043061

RELATÓRIO

I.

BREVE RELATO DO CASO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por USIPAR – Usina Siderúrgica do Pará, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação de Execução (Processo nº 0053830-65.2015.8.14.0008), que negou provimento aos embargos de declaração e manteve a decisão que rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa.

A Agravada ajuizou, em face da Agravante, Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa. Após ser citada na demanda, a USIPAR ajuizou Embargos à Execução (Processo nº 0003605-07.2016.8.14.0008), bem como apresentou impugnação ao valor da causa, a qual não foi autuada em apenso com outro número de processo, tendo tramitado no corpo da ação executiva (Processo nº0053830-65.2015.8.14.0008).

Esclarece a Recorrente que tanto o incidente de impugnação ao valor da causa quanto os embargos à execução foram resolvidos através de decisões publicadas no Diário da Justiça de 27/10/2017, sendo ambas as decisões objeto de oposição de Embargos de Declaração pela Agravante. Ocorre que os Embargos de Declaração opostos pela Agravante nos Embargos à Execução foram julgados através de decisão publicada no Diário da Justiça de 15/05/2018, tendo a Agravante interposto recurso de apelação no dia 06/06/2018, entretanto, defende a Recorrente que somente em 18/02/2019 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pela Agravante contra a decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação ao Valor da Causa, que ora visa discutir no presente recurso de Agravo de Instrumento. Aponta que, com a entrada em vigor do novo CPC, não consta no rol do artigo 1.015 do Diploma Legal em comento o cabimento de recurso de agravo de instrumento contra a decisão que decide o incidente de impugnação ao valor da causa. Entretanto, a Agravante não tem mais recurso de apelação a ser interposto na demanda, visto que o mesmo somente seria cabível nos embargos à execução por ela ajuizados, sendo que, reitere-se, tal recurso já foi interposto em maio de 2018. Aduz a Recorrente que, em virtude do erro cometido pelo Juízo” a quo”, que decidiu o incidente de impugnação ao valor da causa após julgar os Embargos à Execução ajuizados pela Agravante, não pode aquela ficar sem recursos à disposição para questionar a decisão que rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa por ela instaurado, ressaltando que o próprio STJ tem entendido por mitigar a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, nos termos do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, defendendo que, em observância aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, deve ser conhecido, processado e julgado este recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando o recurso, considerando que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de 2015, não conheci o agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“...Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Id nº 2043061)

Tal decisão redundou na interposição do presente agravo interno, no qual defende o Recorrente que a decisão atacada desconsiderou todas as alegações apresentadas pela Agravante em sede recursal, o que levou ao errôneo entendimento, que precisa ser modificado. Aponta que os Embargos de Declaração opostos pela Agravante nos Embargos à Execução por ela ajuizados foram julgados através de decisão publicada no Diário da Justiça de 15/05/2018, tendo a Agravante interposto recurso de apelação no dia 06/06/2018. Entretanto, somente em 18/02/2019 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pela Agravante contra a decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação ao Valor da Causa por ela apresentado. Defende que a decisão, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que colocou fim ao incidente de impugnação ao valor da causa, foi proferida muito após a interposição do recurso de apelação pela Agravante nos embargos à execução por ela ajuizados. Desta forma, ao contrário do indicado na decisão recorrida, não poderia a Agravante suscitar a matéria referente à impugnação ao valor da causa como preliminar no recurso de apelação interposto nos embargos à
execução se o incidente anteriormente citado sequer havia sido resolvido. (Id n° 2139045)

A Agravada não apresentou contrarrazões (Id º 2895844).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,26.03.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Análise de Admissibilidade:

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivos.

2.
Razões Recursais:

A Agravante questiona a decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento interposto, defendendo
que os Embargos de Declaração opostos pela ora Recorrente nos Embargos à Execução por ela ajuizados foram julgados através de decisão publicada no Diário da Justiça de 15/05/2018, tendo a Agravante interposto recurso de apelação no dia 06/06/2018. Entretanto, somente em 18/02/2019 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pela Agravante contra a decisão que rejeitou o Incidente de Impugnação ao Valor da Causa por ela apresentado. Defende que a decisão, proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que colocou fim ao incidente de impugnação ao valor da causa, foi proferida muito após a interposição do recurso de apelação pela Agravante nos embargos à execução por ela ajuizados. Desta forma, ao contrário do indicado na decisão recorrida, não poderia a Agravante suscitar a matéria referente à impugnação ao valor da causa como preliminar no recurso de apelação interposto nos embargos à
execução se o incidente anteriormente citado sequer havia sido resolvido.

Pois bem. Muito embora a Agravante abrace o argumento de que a decisão do incidente foi posterior ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos Embargos à Execução, portanto posterior à interposição de Apelação Cível, caberia discussão neste recurso em sede preliminar de suas razões relativas à impugnação da causa, mesmo preventivamente.

No caso, a Agravante interpôs Apelo antes do julgamento dos Declaratórios, todavia, nada a impedia de questionar a matéria em sede de preliminar naquele recurso, e, se assim não procedeu, não pode querer imputar responsabilidade ao Julgador, por ter julgado os Declaratório posteriormente, tendo em vista ser de seu conhecimento que tal decisão, como bem menciona no presente Agravo, não seria atacado por este recurso.

Em outras palavras, caberia à Agravante suscitar a matéria referente à impugnação ao valor da causa como preliminar no recurso de apelação, ainda que se antecipando ao julgamento dos Embargos Declaratórios, tendo em vista ser de seu conhecimento os fundamentos que decidiram o incidente.

Assim, entendo que o Agravo interposto não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015, que enumera as hipóteses nas quais é cabível o recurso. Eis o teor da norma legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

De início, necessário esclarecer que o incidente de impugnação ao valor da causa teve sua decisão proferida em 18.02.2019, quando em vigor o atual Código de Processo Civil, de 2015, o que exige a observação das regras atinentes a esse diploma.

No caso, houve a interposição de recurso de agravo de instrumento, que é um recurso processual que possui hipóteses para cabimento, estando previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de 2015, contra a decisão que rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa.

Logo, de acordo com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, é caso de não conhecimento do recurso, pois trata-se de inequívoca decisão interlocutória que não encontra hipótese para cabimento de recurso de agravo de instrumento, estando previsto no art. 1.009, §1º do CPC, que tais questões são discutidas em sede preliminar de Apelação Cível ou Contrarrazões a este recurso. Assim, o não conhecimento é medida que se impõe, mesmo considerando o fato de o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e nº 1.704.520/MT, ter flexibilizado o princípio da taxatividade intrínseco ao dispositivo, isto é, mitigado a rigidez do mesmo. Válido observar:

“
Ementa:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
VALOR
DA
CAUSA
. DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. RECURSO INADMISSÍVEL. O
incidente
de
impugnação
ao
valor
da
causa
não é passível de ser reformado por meio do recurso de
agravo
de instrumento, mesmo relevando o fato de o Superior Tribunal de justiça ter mitigado a taxatividade intrínseca ao artigo
1.015
, do Código de Processo Civil, de 2015. De outro modo, sendo decisão interlocutória, não cabe recurso de apelação. Entretanto, a questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação, interposta contra decisão final, conforme dispõe o artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil, de 2015.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 70080716491, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-02-2019)

T
ratando-se, portanto, a decisão atacada de decisão interlocutória impassível de impugnação por agravo de instrumento, sua recorribilidade sofreu adaptação com a criação da técnica engendrada pelo § 1º do artigo 1.009, segundo o qual:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Novamente válido frisar que deveria a Agravante suscitar a matéria referente à impugnação ao valor da causa como preliminar no recurso de apelação, não podendo querer imputar responsabilidade ao Julgador, por ter julgado os Embargos de Declaração posteriormente, tendo em vista ser de seu conhecimento que a decisão ora vergastada, como bem menciona no presente Agravo, não seria atacada por este recurso.

Ora, o Agravante estava ciente que deveria ter questionado a impugnação em sede preliminar do Apelo, e se assim não procedeu no momento e meio adequados, não pode tentar forçar o manejo equivocado do presente recurso.

Portanto, considerando que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, de 2015, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, válido observar posicionamento de nossa jurisprudência pátria:

“...
Cuidando-se de decisão interlocutória que resolve o
incidente
de
impugnação
ao
valor
da
causa
, somente pode ser
impugnada
em preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação interposta no feito principal, nos termos do artigo 1.009, § 1º, do CPC/15.
4. A interposição de apelação como meio de
impugnação
da decisão interlocutória que decide o
incidente
de
impugnação
ao
valor
da
causa
configura equívoco insanável pelo princípio da fungibilidade, uma vez que, na esteira da jurisprudência desta Corte, constitui erro grosseiro. Precedentes. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO.”
(Apelação Cível, Nº 70070668678, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 18-10-2018) (grifei).

Assim, o presente agravo não merece ser conhecido, pois manifestamente incabível pela sistemática do atual Código de Processo Civil.

Assim, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO o recurso, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2020